Tribunal: TJDFT
Processo: 0003287-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003287-06.2017.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO DESPACHO Observa-se da análise dos autos, em especial da decisão (id. 12792542), que a tramitação processual está suspensa desde novembro de 2019, aguardando o julgamento do AGI 0027630-07.2016.4.01.0000 pelo Tribunal Regional Federal - 1a Região, no qual será definida a existência de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, a questão relativa à competência para processar e julgar a presente demanda. Intimem-se as partes para que informe o atual estágio processual do AGI 0027630-07.2016.4.01.0000, se houve julgamento do recurso e trânsito em julgado. P. I. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora